Tribunal: TJSP
Processo: 2056825-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada
AUREA MIWA SHIBANO KAKUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos de declaraçãono: 2056825-32.2020.8.26.0000/50000(processo
digital)
Comarca:CAPITAL 34a Vara Cível Central
Embargante:STURZENEGGER
E
CAVALCANTE
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Embargada:AUREA MIWA SHIBANO KAKUDA
Parte:ITAÚ UNIBANCO S/A
Voton°35.723
Embargos de declaração.Omissão. Inocorrência. Acórdão
embargado que enfrentou, expressamente, os argumentos
aqui apresentados. Prequestionamento. Desnecessidade de o
julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em
que se funda o pleito, bastando que justifique seu
convencimento.
Rejeitaram os embargos de declaração.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Agravo de instrumento Diferença de rendimentos
em caderneta de poupança
Execução individual
fundada em sentença coletiva não transitada em
julgado Transação celebrada pelos legitimados para
a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali
proferida e instituindo o modo como se dará o
pagamento
das
diferenças
reconhecidas
pelas
instituições financeiras como devidas aos beneficiários
da demanda
Acordo, no entanto, expressamente
excluindo da abrangência do proveito almejado e
obtido com a ação coletiva os poupadores cujas
execuções individuais (provisórias) foram propostas
após 31.12.16 (isto é, após 11.12.17, conforme
aditamento do acordo recentemente homologado pelo
STF, j. 28.5.2020)
Autocomposição homologada,
primeiramente em processo de ação de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF
165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito
vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei
9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos
recursos extraordinários afetados no procedimento de
repercussão geral relacionado aos temas das diferenças
de rendimentos em caderneta de poupança (REs
626307, 591797, 631363 e 632202 - Temas 264, 265,
284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-
SP,
referente
à
ação
civil
pública
coletiva
0705843-43.1993.8.26.0100,
cuja
sentença
dava
embasamento a esta execução individual Transação
que, como negócio voltado à autocomposição do litígio,
passa a fazer as vezes da sentença, desde que
homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II)
Cenário diante do qual a única conclusão possível
para o juízo da execução é a de que a indigitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
transação frustrou legitimamente a expectativa da
aqui exequente de obter um título que lhe assegurasse
prosseguir na correspondente execução individual,
proposta que foi em 26.7.18
Donde se impor a
extinção desta execução individual, sem atendimento
da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II, e
485, IV)
Peculiaridades do caso, porém, não
justificando que se responsabilize a exequente por
verbas da sucumbência
Consideração de que,
embora tenha a exequente assumido o risco de a
sentença provisória em que se fundava a execução não
ser confirmada na esfera recursal, o implemento desse
risco não decorreu, propriamente, da atividade estatal
de dizer o direito (jurisdição), mas da homologação de
transação celebrada pelos legitimados para a ação
coletiva
Conclusão, pelo prisma do princípio da
causalidade, de que a exequente não deu causa, direta
ou indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva
execução individual, nem lhe seria dado prever
razoavelmente que a entidade legitimada extraordinariamente para propugnar pelo
reconhecimento do direito da massa consumidora em
juízo
celebraria
acordo
desfavorável
a
ela,
consumidora. Deram parcial provimento ao agravo,
para extinguir o procedimento da execução individual
sem atendimento da pretensão jurissatisfativa.”(fls.
661/662).
Sustenta o embargante, em síntese,que o acórdão
embargado incorreu em omissão, por não ter observado os arts. 85, § 1o,
11, 513, § 1o, 520, I e II, do CPC, que “encerram um conjunto de normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
que estabelece a responsabilidade objetiva do exequente pelos prejuízos
que a sua decisão (facultativa, a teor do art. 513, §1o, do CPC) de requerer
o cumprimento de uma sentença, que ainda não é definitivaprovocar
sobre o executado”. Argumenta, ainda, quea transação é uma das causas
de extinção do processo, prevista no art. 487, III, “b”, do CPC, e
modalidade de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC). Assim,
devidamente homologada a transação, não é possível falar em surpresa,
pois a fase de execução é exercida voluntariamente pela vítima (art. 97 do
CDC), não se sustentando o fundamento de que a parte sucumbente não
teria dado causa ao resultado final da demanda.
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão não apresenta a alegada
omissão, pois que se manifestou, expressamente, sobre as alegações aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
deduzidas, como se vê dos trechos a seguir reproduzidos:
“10.
Não
é
caso,
porém,
de
atribuir
à
agravadaresponsabilidade por verbas da sucumbência,
já que, embora tenha elaassumido o risco de a
sentença provisória em que se fundava a execução
nãoser confirmada na esfera recursal, o implemento
desse risco não decorreu,propriamente, da atividade
estatal de dizer o direito (jurisdição), mas da
homologação de transação celebrada pelos legitimados
para a ação coletiva.
E não teria o menor sentido responsabilizar aagravada
por verbas da sucumbência em virtude, não de uma
decisãojudicial propriamente dita, mas de um ato de
abdicação de direito por partede entidade extraordinariamente legitimada a propugnar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
peloreconhecimento dos direitos daquele.
De todo modo, vista ainda a questão pelo prismado
princípio da causalidade, tem-se que a agravada não
deu causa, direta ouindiretamente, ao resultado obtido
pela respectiva execução individual, nemlhe seria dado
razoavelmente prever a verificação desse resultado
nomomento em que compareceu a juízo.
11.
Por
último,
diante
dos
embargos
de
declaraçãocomumente opostos pelo banco agravante
com finalidade deprequestionamento, assinalo, desde
logo, não enxergar na soluçãorelacionada às verbas da
sucumbência infração às normas dos arts. 85, §§ 1oe
11, 513, § 1o, 520, I e II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Com efeito, a análise e a aplicação de todos oscitados
dispositivos legais devem se dar à luz do princípio da
causalidade.
No caso em exame, como acima remarcado, aagravada
não deu causa nem tinha como razoavelmente prever,
ou evitar, oresultado atribuído à respectiva execução
individual”(fls.672/673).
Assim, não se verifica a afirmada omissão,
inclusive no que concerne à apreciação dos dispositivos legais invocados
pelo embargante para fins de prequestionamento.
3. De todo modo, quanto ao pedido de
prequestionamento, são inteiramente aplicáveis à hipótese os argumentos
do eminente Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a
Egrégia 1a Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
relatar os Embargos de Declaração no 623.912-01/6, a seguir transcritos:
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é requisito
das decisões judiciais a indicação dos textos legais que
se prestaram à definição da controvérsia nem daqueles
que as partes julgam pertinentes à espécie, de maneira
que não há razão para indicação daqueles em que se
assentou a decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha de
raciocínio quanto à existência dos fatos em que se
apóia para o tal fim e que indique ou deixe entrevista a
tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou decidido
que, para que se satisfaçam os requisitos da
admissibilidade
do
recurso
especial,
não
há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas
(Recurso Especial n. 06720-PR 2a Turma, Rel. Min.
Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02, v.u.).
Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade
jurisdicional não teria fim.
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera
afrontados os dispositivos legais invocados pelo embargante.
Basta observar que tal conclusão resulta clara da
essência dos fundamentos expostos no julgado.
Daí que, pelo prisma da técnica processual, nada
existe a declarar.
Se o objetivo do embargante foi o de abrir portas
para recurso excepcional, a só interposição destes embargos de
declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056825-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
do dispõe o art. 1.025 do CPC.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator